Tribunal: TJPA
Processo: 0801939-10.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801939-10.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: NIPLAN ENGENHARIA S.A.

AGRAVADO: JG SUPRIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COISA JULGADA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEFINIDOS NO TÍTULO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. MULTA POR MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela executada, reconheceu caráter protelatório da insurgência e aplicou multa por litigância de má-fé.

2.

O título executivo judicial fixou crédito no valor de R$ 700.518,21, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, tendo transitado em julgado.

3.

Na fase executiva, a agravante alegou excesso de execução, sustentando pagamento parcial pretérito e defendendo a aplicação da Lei nº 14.905/2024 (IPCA e SELIC), com significativa divergência de valores em relação ao cálculo apresentado pela exequente.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão:
(i) saber se é possível rediscutir, em impugnação ao cumprimento de sentença, critérios de atualização e pagamento anteriores ao trânsito em julgado;
(ii) saber se a divergência relevante entre os cálculos autoriza providências para apuração do valor devido; e
(iii) saber se é cabível a multa por litigância de má-fé na hipótese.

III. Razões de decidir

5.

Os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença transitada em julgado integram o título executivo judicial, não podendo ser modificados na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 502, 505 e 507 do CPC; art. 5º, XXXVI, da CF).

6.

A aplicação da Lei nº 14.905/2024 não alcança situações definitivamente julgadas, sendo inviável a substituição do INPC e dos juros de 1% ao mês por IPCA e SELIC.

7.

A alegação de pagamento parcial referente a período anterior ao trânsito em julgado constitui matéria preclusa, não se enquadrando como causa superveniente nos termos do art. 525, §1º, VII, do CPC.

8.

Todavia, a existência de divergência substancial entre os cálculos apresentados pelas partes recomenda a remessa dos autos à contadoria judicial, como medida de auxílio técnico para apuração do quantum debeatur, nos termos do art. 524, §2º, do CPC.

9.

A multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não se configurando apenas pela apresentação de tese jurídica rejeitada, especialmente diante da controvérsia objetiva quanto ao valor executado.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para:
(i) afastar a multa por litigância de má-fé;
(ii) determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido;
(iii) manter a rejeição da impugnação quanto à tentativa de rediscussão do título executivo e alteração dos critérios de atualização.

Tese de julgamento:

“1. É vedada, em sede de cumprimento de sentença, a modificação dos critérios de correção monetária e juros fixados no título judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.
2. A alegação de pagamento anterior ao trânsito em julgado não pode ser rediscutida na fase executiva, por força da preclusão.
3. A divergência relevante entre cálculos das partes autoriza a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do quantum debeatur.
4. A multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, não sendo suficiente a mera apresentação de tese jurídica rejeitada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 507, 523, 524, §2º, 525, §1º e §5º, e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.788.354/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
0801939-10.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: NIPLAN PARTICIPAÇÕES S.A.

AGRAVADO: JG SUPRIMENTOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
interposto por
NIPLAN PARTICIPAÇÕES S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0811947-96.2021.8.14.0040, com o objetivo de
reformar decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou multa por litigância de má-fé, bem como reconhecer excesso de execução no valor cobrado pela exequente
.

Narram os autos de origem que
J.R.A.N. Suprimentos EIRELI
ajuizou a
AÇÃO MONITÓRIA
proposta em face de
Niplan Engenharia S.A.
, visando a cobrança de
R$ 700.518,21
, decorrentes do fornecimento de
ferramentas, equipamentos de proteção individual e materiais diversos
, comprovados por
notas fiscais emitidas entre 2020 e 2021
.

Alega que os produtos foram regularmente fornecidos, porém
não houve o pagamento das notas fiscais
, razão pela qual busca a
expedição de mandado de pagamento no prazo de 15 dias
, com fundamento nos
arts. 700 e seguintes do CPC
, sob pena de constituição de título executivo judicial.

Niplan Engenharia S.A.
opôs
embargos à ação monitória
, sustentando que
parte das notas fiscais já foi paga
, inexistindo dívida quanto a esses valores, além de alegar
ausência de prova idônea da entrega das mercadorias e da relação contratual
, o que comprometeria a
certeza, liquidez e exigibilidade do crédito
.

Subsidiariamente, requer o
reconhecimento de excesso de cobrança
, com
aplicação da taxa SELIC em vez de juros de 1% ao mês
.

Em
réplica,

J.R.A.N. Suprimentos EIRELI
afirma que
as notas fiscais decorrem de relação comercial efetiva entre as partes
, havendo histórico de compras e entregas de mercadorias.

Alega que
parte das notas foi paga apenas parcialmente ou em atraso, sem juros e correção monetária
, e que outras permanecem
integralmente inadimplidas
.

Aduz ainda
contradição da ré
, que teria reconhecido a dívida em negociação por e-mail no valor de
R$ 436.774,83
, razão pela qual requer
a improcedência dos embargos, a condenação ao pagamento das diferenças devidas com juros de 1% ao mês e correção monetária
, além de eventual
perícia grafotécnica nas assinaturas das notas fiscais
.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, acolho o pedido do autor, reconhecendo-lhe o direito ao crédito no montante de
R$ 700.518,21 (setecentos mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e um centavos). A este valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data de instauração da demanda, bem como juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação, ambos a cargo do requerido. Com base nisso, converto o mandado inicial em mandado executivo, conforme o art. 701, §2º, do Código de Processo Civil
.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, e considerando que a quantificação do valor da condenação depende somente de cálculos aritméticos, a credora deve ser intimada para requerer o cumprimento da sentença, nos termos dos arts. 509, §2º, 513, c/c art. 798, inciso I, alínea b, todos do CPC, apresentando memória discriminada e atualizada do seu cálculo.

Em face da revelia da parte requerida, deixo ordenar sua intimação dos termos da sentença (art. 346, parágrafo único do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Parauapebas, data do sistema.

ELINE SALGADO VIEIRA

JUÍZA DE DIREITO

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi acolhido, nos seguintes termos:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto acolho os embargos de declaração, os quais identificaram erros materiais e omissões na sentença anteriormente proferida, e determino a anulação daquela, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pleito monitório, com resolução de mérito, conforme o art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo ao autor o direito ao crédito no valor de
R$ 700.518,21 (setecentos mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e um centavos). Este montante será acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de cada nota fiscal inadimplida. Deste modo, converto o mandado inicial em mandado executivo com fundamento no art. 701, §2º, do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado desta nova sentença, e tendo em vista que a apuração do valor da condenação depende apenas de cálculo aritmético, intime-se o credor para requerer o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 509, §2º, 513, c/c art. 798, inciso I, alínea b, todos do CPC, devendo juntar memória discriminada e atualizada de seu cálculo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Parauapebas, 27 de maio de 2024.

JUÍZO(A) DE DIREITO

Certidão emitida pela
1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA
informando que a
sentença proferida no processo nº 0811947-96.2021.8.14.0040
transitou
definitivamente em julgado em 19/04/2024
, após a regular
intimação das partes pelo Diário da Justiça Eletrônico
, com ciência registrada em
28/06/2024
.

Em seguida, a empresa
J.R.A.N. Suprimentos EIRELI
requereu o
início do cumprimento de sentença
contra
Niplan Engenharia S.A.
, após o
trânsito em julgado da decisão
que reconheceu o crédito decorrente da ação monitória.

Diz que a sentença havia fixado a dívida em
R$ 700.518,21
, acrescida de
correção monetária pelo INPC, juros de 1% ao mês e honorários de 10%
.

Com a atualização dos valores, o débito passou a
R$ 1.429.369,23
.

A exequente pede a
intimação da executada para pagamento em 15 dias
e, em caso de inadimplemento, requer
bloqueio de valores via SISBAJUD (inclusive “teimosinha”), restrição de veículos via RENAJUD, protesto do título judicial e outras medidas coercitivas
para garantir a satisfação da dívida (122159334 - Pedido de Desarquivamento).

Na fase de
cumprimento de sentença
, a juíza
deferiu o desarquivamento do processo
e determinou a
intimação da Niplan Engenharia S.A.
para que
pague o valor da condenação no prazo de 15 dias
, conforme o cálculo apresentado pela exequente. Caso não haja pagamento voluntário, incidirão
multa de 10% e honorários advocatícios de 10%
, nos termos do art. 523 do CPC. Após esse prazo, inicia-se também
o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença
.

A
Niplan Engenharia S.A.
apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, alegando
excesso de execução
no valor cobrado pela
J.R.A.N. Suprimentos EIRELI
.

Sustenta que
R$ 275.891,99 já foram pagos em 2021
, correspondentes a diversas notas fiscais, e que a exequente utilizou
índices incorretos de atualização
.

Defende a aplicação da
Lei nº 14.905/2024
, com correção pelo
IPCA e juros pela taxa SELIC (SELIC menos IPCA)
. Segundo seus cálculos, o
valor correto da dívida seria R$ 994.894,04
, havendo
excesso de execução de R$ 434.475,19
, razão pela qual requer a correção dos cálculos e eventual análise pela contadoria judicial (132273102 - Petição).

Instrui com
planilha de débitos judiciais
, atualizada até
outubro de 2024
, aplica
correção pelo IPCA e juros moratórios conforme a taxa legal do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024)
. O cálculo aponta:

Valor original das notas fiscais:
R$ 660.047,72

Valor atualizado:
R$ 836.080,61

Juros moratórios:
R$ 375.940,76

Subtotal da dívida:
R$ 1.212.021,37

Honorários advocatícios (10%):
R$ 121.202,14

Após
abatimento de pagamentos já realizados no valor de R$ 338.329,47
, o
valor final do débito é de R$ 994.894,04
.

A
J.R.A.N. Suprimentos EIRELI
apresentou
manifestação contra a impugnação ao cumprimento de sentença
feita pela
Niplan Engenharia S.A.
, alegando que a discussão sobre o valor da dívida
está preclusa
, pois a sentença
transitou em julgado em 19/04/2024
.

Sustenta que não é possível rediscutir o mérito ou os cálculos nesta fase executiva.

Reitera que a ré deve
R$ 700.518,21
, acrescidos de
correção pelo INPC, juros de 1% ao mês, custas, honorários de 10% na fase de conhecimento, multa de 10% e honorários de 10% no cumprimento de sentença
. Requer a
rejeição da impugnação, prosseguimento da execução e eventual penhora de bens
caso não haja pagamento.

Anexou planilha de atualização do débito calculada até
17/02/2025
, aplicando
correção monetária pelo INPC (09/2020 a 08/2024) e IPCA (09/2024 a 01/2025)
, com
juros legais de 1% ao mês
e posteriormente
taxa legal a partir de 30/08/2024
.

Os cálculos indicam:

Valor principal atualizado + juros:

R$ 1.237.526,09

Honorários, multa do art. 523 do CPC e honorários do cumprimento de sentença:

R$ 396.008,35

Custas atualizadas:

R$ 9.430,64

Assim, o
valor total do débito apurado é de R$ 1.642.965,08
.

Sobreveio o ato recorrida lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada NIPLAN ENGENHARIA S.A. (id. 132273102), na qual alega excesso de execução no valor de R$ 434.475,19 (quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos).

A executada sustenta, em síntese, que: a) diversas notas fiscais relacionadas na execução já foram quitadas em 2021, totalizando R$ 275.891,99; b) a exequente teria aplicado incorretamente os índices de correção monetária e juros, devendo observar a Lei nº 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de atualização monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA para os juros legais; c) considerando os pagamentos e a aplicação dos índices corretos, o débito seria de R$ 994.894,04, e não R$ 1.429.369,23 como pleiteado pela exequente.

Regularmente intimada, a exequente apresentou manifestação (id. 137274846) refutando os argumentos da impugnante e requerendo a rejeição liminar da impugnação, sob o fundamento de que há tentativa de rediscussão do mérito da sentença transitada em julgado, além de apresentar cálculo atualizado.

É o relatório. Decido.

A impugnação não merece acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que o art. 525, §1º, do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença:

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

No caso em análise, a sentença proferida nos autos da ação monitória (id. 83177616) e mantida pela sentença dos embargos de declaração (id. 107646549) reconheceu expressamente o direito da exequente ao crédito no valor principal de R$ 700.518,21, com os seguintes acréscimos: "A este valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de cada nota fiscal inadimplida".

A r. sentença transitou em julgado em 19/04/2024, sem qualquer recurso das partes, consolidando definitivamente a existência do débito, seu valor principal, as notas fiscais que o compõem e os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis.

Ocorre que a executada, sob o pretexto de alegar excesso de execução, busca rediscutir a própria existência de parte do débito reconhecido na sentença de mérito, alegando que algumas das notas fiscais que fundamentaram a condenação já teriam sido pagas em 2021.

Tal alegação não pode prosperar por múltiplas razões.

Em primeiro lugar, a questão do pagamento das notas fiscais deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento do processo, seja na contestação (que não foi apresentada, tendo a executada permanecido revel), seja em embargos monitórios, ou ainda por meio de recurso contra a sentença de mérito. A executada teve todas as oportunidades processuais para demonstrar o pagamento parcial do débito, mas quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo para defesa e, posteriormente, para recurso.

A alegação de pagamento de parte das notas fiscais constitui matéria de defesa que não pode ser invocada pela primeira vez na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada material. Como bem observou a exequente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode rediscutir na fase executiva questões que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. DIREITO DE ACRESCER. DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Na fase de cumprimento/liquidação de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1788354 MG 2018/0340590-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Em segundo lugar, ainda que se admitisse hipoteticamente a análise da alegação de pagamento parcial na fase executiva (o que somente seria possível se o pagamento fosse superveniente ao trânsito em julgado, nos termos do art. 525, §1º, VII, do CPC), os documentos apresentados pela executada (id. 132273103) são insuficientes para comprovar a quitação das notas fiscais indicadas.

A executada juntou aos autos uma planilha genérica de pagamentos, sem especificar adequadamente a correlação entre cada comprovante de pagamento e as respectivas notas fiscais objeto da condenação. Não trouxe aos autos os comprovantes bancários originais, recibos de quitação emitidos pela exequente, ou qualquer outro documento idôneo que demonstre inequivocamente o pagamento das notas fiscais relacionadas na sentença.

Ademais, é de se registrar que a executada permaneceu revel em toda a fase de conhecimento, não tendo apresentado qualquer defesa ou documento que comprovasse o pagamento quando da propositura da ação monitória. Se as notas fiscais já estivessem quitadas em 2021, como alega, por qual razão a executada não apresentou os comprovantes de pagamento quando do oferecimento dos embargos monitórios, permanecendo inerte e deixando que fosse proferida sentença de procedência?

Essa postura processual da executada reforça a conclusão de que a alegação de pagamento constitui expediente manifestamente protelatório, destinado a postergar indevidamente o cumprimento da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado.

Quanto à alegação de aplicação incorreta dos índices de correção monetária e juros, também não assiste razão à executada.

A executada sustenta que, em razão da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, a atualização monetária deveria ser feita pelo IPCA e os juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA.

Ocorre que a sentença de mérito, transitada em julgado, estabeleceu expressamente que a correção monetária seria feita pelo INPC e os juros de mora à taxa de 1% ao mês, a partir da data de cada nota fiscal inadimplida. Tais critérios integram o dispositivo da sentença e não podem ser alterados na fase de cumprimento, sob pena de violação da coisa julgada.

A Lei nº 14.905/2024 foi publicada em 28 de junho de 2024, portanto após o trânsito em julgado da sentença (19/04/2024). Ainda que se entendesse pela aplicação imediata da nova legislação (o que é controvertido na doutrina e jurisprudência), tal aplicação não poderia retroagir para modificar os termos da sentença já transitada em julgado, que estabeleceu especificamente os índices de atualização aplicáveis ao caso concreto.

Portanto, a sentença de mérito estabeleceu que a correção monetária seria feita pelo INPC e os juros de mora à taxa de 1% ao mês, e esses critérios devem ser mantidos na fase de cumprimento, independentemente de eventual alteração legislativa posterior ao trânsito em julgado.

Por fim, registro que a conduta da executada configura litigância de má-fé, na modalidade do art. 80, VII, do Código de Processo Civil (interpor recurso com intuito manifestamente protelatório). A impugnação apresentada constitui nítida tentativa de rediscutir o mérito da sentença transitada em julgado, sem apresentar qualquer fundamento juridicamente plausível, com o evidente propósito de postergar o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto
, com fundamento no art. 525, §5º, do Código de Processo Civil,
REJEITO LIMINARMENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada NIPLAN ENGENHARIA S.A.

Em razão da manifesta improcedência da impugnação e do caráter protelatório da insurgência,
CONDENO
a executada ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a executada em honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Tema 408 do STJ).

Prossiga-se no cumprimento de sentença, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, bem como recolhendo as custas respectivas para as diligências requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA
Assinado eletronicamente, conforme disposto no artigo 1°, §2°, inciso III, alínea a, da Lei n° 11.419/06.

A
Niplan Participações S.A.
interpôs
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
sustentando que há
excesso de execução
, pois
R$ 275.891,99 já teriam sido pagos
, e que o valor correto da dívida seria
R$ 994.894,04
, apontando um
excesso de R$ 434.475,19
.

Também argumenta que o
pagamento parcial e o excesso de execução podem ser analisados a qualquer tempo
, afastando a preclusão.

Requer
efeito suspensivo para impedir penhoras
, a
reforma da decisão
e a
exclusão da multa por má-fé
.

Deferi em parte o pedido liminar, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIXADOS NA SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONCESSÃO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Niplan Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou multa por litigância de má-fé.

2. O cumprimento de sentença decorre de ação monitória ajuizada por J.R.A.N. Suprimentos EIRELI, na qual foi reconhecido crédito no valor de R$ 700.518,21, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, com trânsito em julgado da sentença.

3. Na fase executiva, a executada apresentou impugnação alegando excesso de execução, sustentando que parte das notas fiscais já teria sido paga e que os cálculos deveriam observar a Lei nº 14.905/2024, com correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC. A decisão recorrida rejeitou liminarmente a impugnação, por entender configurada tentativa de rediscussão do título judicial, e aplicou multa por litigância de má-fé.

4. No agravo, a recorrente sustenta a possibilidade de análise do excesso de execução e do pagamento parcial, requerendo efeito suspensivo para impedir atos constritivos e a reforma da decisão agravada.

II. Questão em discussão

5. Há três questões em discussão:
(i) saber se é possível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir pagamentos e critérios de atualização definidos em sentença transitada em julgado;
(ii) saber se a alegação de excesso de execução pode justificar a suspensão de atos executivos diante da divergência de cálculos apresentada pelas partes; e
(iii) saber se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé na hipótese de impugnação considerada protelatória.

III. Razões de decidir

6. A sentença que reconheceu o crédito fixou expressamente o valor principal da condenação e determinou a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, critérios que passaram a integrar o título judicial após o trânsito em julgado, não podendo ser modificados na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada.

7. A alegação de pagamento de notas fiscais deveria ter sido deduzida na fase de conhecimento, não sendo admissível rediscutir matéria já alcançada pela preclusão e pela coisa julgada material, salvo se demonstrada causa extintiva superveniente da obrigação.

8. Não obstante, verificando-se divergência substancial entre os cálculos apresentados pelas partes quanto ao valor da execução, bem como a admissão pela própria agravante da existência de parcela significativa do débito, mostra-se adequado, em juízo de cognição sumária, suspender os atos constritivos apenas quanto ao valor controvertido.

9. A medida preserva, simultaneamente, a efetividade da execução e a segurança jurídica, permitindo o prosseguimento dos atos executivos em relação ao montante incontroverso, sem prejuízo da posterior apuração do quantum debeatur.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento conhecido para conceder efeito suspensivo parcial, determinando a suspensão dos atos constritivos apenas quanto ao valor controvertido da execução, autorizando o prosseguimento das medidas executivas até o limite do valor incontroverso indicado pela agravante.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida na fase de conhecimento e coberta pela coisa julgada, especialmente quanto ao valor da condenação e aos critérios de atualização fixados no título judicial.
2. Havendo divergência relevante quanto ao valor executado, é possível suspender os atos constritivos apenas em relação à parcela controvertida, permitindo o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, 525, §1º, 524, §2º, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Em contrarrazões JG SUPRIMENTOS defende a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação da NIPLAN ENGENHARIA e aplicou multa por má-fé.

Alega que a agravante tenta rediscutir matéria já decidida (pagamentos anteriores e critérios de atualização), o que é vedado pela coisa julgada e pela preclusão, além de pretender aplicar retroativamente a Lei nº 14.905/2024.

Sustenta que os cálculos seguem corretamente o título judicial e que não há valor incontroverso.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, a revogação do efeito suspensivo e a manutenção da multa por litigância de má-fé, com condenação em honorários recursais.

É O RELATÓRIO.

VOTO

,

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como à possibilidade de rediscussão, nessa fase processual, de matérias já alcançadas pela coisa julgada, notadamente quanto aos critérios de atualização do débito e à alegação de pagamento pretérito.

De início, impõe-se consignar que o título executivo judicial formado nos autos da ação monitória fixou, de maneira expressa e inequívoca, não apenas o valor principal da condenação, mas também os critérios de atualização monetária e de incidência de juros, estabelecendo a aplicação do INPC como índice de correção e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data de cada nota fiscal inadimplida.

Tal comando decisório, após o trânsito em julgado, incorporou-se definitivamente à esfera jurídica das partes, adquirindo a autoridade da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a pretensão da agravante de substituir tais critérios pela sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA e da taxa SELIC, revela-se juridicamente inviável, porquanto implicaria indevida modificação do título executivo judicial, em afronta direta ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda a intangibilidade da coisa julgada.

A superveniência de norma legal não tem o condão de atingir relações jurídicas definitivamente estabilizadas por decisão judicial transitada em julgado, sob pena de grave violação à segurança jurídica.

A jurisprudência pátria tem se orientado firmemente nesse sentido, como bem ilustra o seguinte precedente, cuja pertinência ao caso concreto é manifesta e cuja transcrição integral se impõe:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA . EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INVIABILIDADE . COISA JULGADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA SENTENÇA. IMUTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que rejeitou impugnação e manteve os cálculos apresentados pelos Exequentes, com aplicação de correção monetária pelo INPC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se é possível substituir, na fase de cumprimento de sentença, o índice de correção monetária e os juros expressamente fixados no título judicial pela Taxa SELIC, à luz do art. 406 do Código Civil, do Tema 1 .368 do STJ e da Lei n. 14.905/2024; (ii) estabelecer se há excesso de execução na inclusão de custas processuais no cálculo; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de remessa dos autos à Contadoria Judicial; e (iv) verificar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC diante do depósito parcial do débito . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os termos do título executivo judicial, sendo vedada a modificação de critérios de correção monetária e juros expressamente fixados em decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4 . A aplicação da Taxa SELIC como critério de correção monetária e juros legais, conforme o art. 406 do Código Civil, não pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, caso o título judicial tenha fixado outro índice, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. 5. Não há excesso de execução quando os cálculos observam fielmente os parâmetros fixados no título executivo, inclusive quanto à correção pelo INPC, juros de 1% ao mês e inclusão das custas processuais . 6. A remessa dos autos à Contadoria Judicial constitui faculdade do magistrado, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC, sendo desnecessária quando a controvérsia é exclusivamente jurídica e não envolve erro aritmético. 7 . A não quitação integral do débito no prazo legal autoriza, por si só, a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: É vedada a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do índice de correção monetária e dos juros expressamente fixados no título judicial por outro critério, sob pena de violação à coisa julgada. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art . 406; CPC, arts. 82, § 2º, 523, § 1º, e 524, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .984.811/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 01/12/2025, DJEN 09/12/2025.”

Tal entendimento harmoniza-se com a orientação consolidada de que a fase executiva não constitui via adequada à rediscussão do mérito da condenação, tampouco à alteração dos parâmetros definidos no título judicial.

No que concerne à alegação de pagamento parcial, igualmente não prospera a insurgência recursal.

Com efeito, os pagamentos indicados pela agravante referem-se a período anterior ao trânsito em julgado, tratando-se, portanto, de matéria que deveria ter sido oportunamente arguida na fase de conhecimento. Sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença esbarra na preclusão consumativa e na própria autoridade da coisa julgada, não se enquadrando na hipótese excepcional do art. 525, §1º, inciso VII, do CPC, que exige fato superveniente.

Todavia, diversamente do que concluiu o juízo de origem, não se pode desconsiderar que há efetiva divergência quantitativa relevante entre os cálculos apresentados pelas partes, o que, embora não autorize a rediscussão dos critérios do título, recomenda maior cautela na apuração do quantum debeatur.

Nesse cenário, revela-se juridicamente adequada a remessa dos autos à contadoria judicial, como instrumento de auxílio técnico ao juízo para verificação da correção aritmética dos cálculos apresentados, nos termos do art. 524, §2º, do CPC. Embora tal providência constitua faculdade do magistrado, sua adoção se mostra recomendável quando há discrepância substancial de valores, como no caso em exame, em que os montantes apresentados pelas partes divergem significativamente.

Sobre o tema colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS ENTRE AS PARTES . DETERMINAÇÃO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. I . CASO EM EXAMEAção revisional de contrato de financiamento ajuizada por consumidores em face de instituição financeira, visando à exclusão de cláusulas contratuais tidas como abusivas.Sentença de procedência parcial, com determinação de restituição simples dos valores indevidos.Recurso de apelação interposto, com provimento parcial para inclusão de juros remuneratórios na repetição dos valores considerados indevidos.Início do cumprimento de sentença pelos exequentes, com apresentação de cálculos no valor de R$ 25 .365,00.Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, sustentando excesso de execução no valor de R$ 16.671,36, com apresentação de parecer contábil.Sentença que acolheu a impugnação, reconheceu o excesso de execução, fixou o valor da condenação em R$ 11 .751,19 e julgou extinta a fase de cumprimento, com condenação dos exequentes ao pagamento das custas e honorários.Recurso de apelação interposto pelos exequentes, sustentando erro na adoção dos cálculos da instituição financeira, bem como ausência de análise técnica adequada dos valores apresentados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO8 . Há duas questões em discussão: (i) saber se houve equívoco na sentença ao acolher os cálculos da instituição financeira sem a devida análise técnica; (ii) saber se é necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração correta do valor da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR9. Constatada divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes, impõe-se o afastamento da sentença e o retorno dos autos à origem para apuração do valor devido por meio da contadoria judicial, conforme autorizado pelo art . 524, § 2º, do Código de Processo Civil.10. O julgador não está vinculado aos cálculos apresentados pelas partes e pode, de ofício, determinar a verificação contábil, a fim de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a liquidação adequada do título executivo.11 . A sentença que acolheu a impugnação sem providenciar tal diligência prévia, apesar da controvérsia instaurada, compromete a higidez da execução e deve ser cassada.12. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Paraná reconhece a possibilidade de remessa dos autos à contadoria diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes, como medida voltada à preservação da regularidade da execução. IV . DISPOSITIVO E TESE13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido, com base nos parâmetros definidos no título executivo.Tese de julgamento: “A divergência entre os cálculos apresentados pelas partes autoriza, de ofício, a remessa dos autos à contadoria judicial, nos termos do art . 524, § 2º, do CPC, como medida necessária à correta apuração do valor devido no cumprimento de sentença.”RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00039588620258160069 Cianorte, Relator.: substituta ana paula kaled accioly rodrigues da costa, Data de Julgamento: 27/08/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2025)

Por fim, quanto à multa por litigância de má-fé, entendo que sua manutenção neste momento não se justifica. Embora a impugnação tenha sido, em parte, juridicamente inadequada, não se evidencia, de forma inequívoca, o dolo processual específico exigido para a configuração da má-fé, notadamente diante da existência de controvérsia objetiva quanto ao valor executado.

A simples apresentação de tese jurídica rejeitada não autoriza, por si só, a imposição da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Dessa forma, impõe-se o parcial provimento do recurso, para afastar a multa aplicada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, sem prejuízo da manutenção da rejeição da impugnação quanto à tentativa de modificação dos critérios do título executivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento
, para:

(i)
afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé imposta à agravante
;

(ii)
reconhecer a inaplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 ao caso concreto, mantendo-se integralmente os critérios de correção monetária e juros fixados no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF)
;

(iii)
determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, para apuração do quantum debeatur, nos termos do art. 524, §2º, do CPC
, observados estritamente os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado;

(iv) manter, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026